Tribunal: STF
Processo: HC 122923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Sumula 691. Superação. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Ausência de fundamentação lastreada em elementos concretos a justificar a prisão cautelar. Ocorrência. 4. Confirmação da medida liminar e concessão definitiva da ordem para permitir ao paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.